Tribunal: TJDFT
Processo: 0721682-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DO BRASIL A PORTUGAL. PERDA DE VOO. NÃO COMPROVADO O COMPARECIMENTO TEMPESTIVO AO PORTÃO DE EMBARQUE: CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONSUMIDORA. NÃO CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Em razão da conexão reconhecida pelo Juízo “a quo”, procede-se, no presente acórdão, a análise simultânea da matéria resolvida na sentença prolatada nos processos 0726750-12 e 0721682-81 (julgamento único).

II. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição de passagens aéreas (ida e volta) para o trecho Brasília/DF – Lisboa (Portugal), com previsão de embarque em 1o.4.2022 e retorno em 16.4.2022; b) aduz a parte requerente que a requerida teria alterado unilateralmente a data do voo de regresso para 17.4.2022 (domingo de Páscoa), às 09h55, o que teria causado despesas adicionais (diária em hotel no valor de 152,95 €); c) em 17.4.2022, sustentam os requerentes que teriam feito prévio “check-in” (“on-line”) e teriam chegado ao aeroporto com antecedência de três horas; d) asseveram que teriam chegado ao balcão de atendimento às 07h08, mas, em razão da lotação do aeroporto e de longas filas, não obtiveram êxito ao embarque; e) em razão disso, os requerente desembolsaram 130,00 €, por passageiro, para a remarcação dos bilhetes aéreos, além da despesa de 98,05 € em nova estada; f) argumentam os demandantes que teriam perdido o feriado de Páscoa, além de terem ficado um dia sem a cobertura do seguro de saúde; g) sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizaram a presente ação para a reparação dos danos materiais e morais; h) recurso interposto pelos demandantes contra a sentença de improcedência.

III. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor, incluindo a inversão do ônus probatório (Lei 8.078/90, artigos 6° e 14).

IV. A inversão do ônus da prova, no entanto, decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações, como no caso concreto.

V. Os elementos probatórios indicam: a) a aquisição, em 08.9.2021, de bilhetes aéreos (ida e volta) de Brasília/DF para Lisboa (Portugal), com data prevista para o embarque em 1o.4.2022 e retorno em 16.4.2022 (id 40459244, p. 9 e id 122683647, p. 12); b) em 16.02.2022, por “e-mail”, os requerente teriam sido informados acerca da alteração do trecho de regresso para 17.4.2022, cuja partida do voo seria às 09h55 (id 40459244, p. 11); c) em 17.4.2022, os requerentes teriam chegado ao aeroporto de Lisboa às 7h08 (id 40459244, p. 19/20), e não obtiveram êxito ao embarque (“no show”); d) o pagamento da quantia de 130,00 € por ambos os demandantes, para a remarcação dos tíquetes aéreos para embarque em 18.4.2022 (id 40459244, p. 18 e id 122683647, p. 20); e) a reserva em hotel para o período de 17.4.2022 a 18.4.2022 (id 40459244, p. 30), em razão da perda do voo em 17.4.2022; f) em 18.4.2022, os consumidores teriam chegado ao aeroporto de Lisboa às 7h25 (id 40459244, p. 22/23), e conseguiram retornar à Brasília/DF.

VI. Nesse quadro fático-jurídico, a parte requerente não logrou demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (falha na prestação dos serviços a subsidiar a pretensão reparatória dos danos materiais e extrapatrimoniais). Isso porque, em que pese a comprovação do horário de chegada ao aeroporto, por meio de transporte de aplicativo (encerramento da corrida), em 17.4.2022, às 7h08 (id 40459244, p. 19/20), a parte recorrente não comprovou minimamente: a) o acesso ao portão de embarque com antecedência mínima de trinta minutos antes do horário de partida do voo (id 40459258, p. 3), que teria ocorrido às 09h55 (id 40459244, p. 11); b) a realização de prévio “check-in”, conforme alegado; c) a existência de “filas quilométricas” e/ou a insuficiência dos prepostos da requerida (“pequena equipe insensível às gigantescas filas”) que estariam a realizar o atendimento aos clientes da empresa.

VII. No mais, como bem pontuado na sentença (ora confirmada), “no que concerne à conduta da parte ré, tenho que pela análise do conjunto fático-probatório e pelas narrativas das partes, verifica-se que o aeroporto estava com um movimento acentuado de pessoas para os procedimentos inerentes ao embarque internacional de passageiros, não sendo plausível exigir da parte ré qualquer conduta extraordinária no sentido de controlar a gestão e fluxo dos serviços aeroportuários, que, ressalte-se, não é de sua competência. Pelo contrário, aos passageiros incumbe, em épocas de grande fluxo, chegar mais cedo ao aeroporto, de forma a assegurar que, em tempo oportuno, encontrar-se-á no portão de embarque designado para a companhia aérea”.

VIII. Por consectário, ante a ausência de comprovação de ato ilícito da empresa (defeituoso serviço), irretocável a sentença de improcedência.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/1995, art. 55).